Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO PESSOAL PARCELADO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO ÚNICA, DESDOBRADA EM PRESTAÇÕES REPETIDAS PARA FACILITAR O ADIMPLEMENTO. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS OBRIGAÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há vício a ser sanado no acórdão que é claro ao concluir, com escoro no entendimento jurisprudencial dominante, que o termo inicial para a fluência da prescrição no contrato de mútuo começa a fluir a partir do dia do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor, não restando caracterizada prescrição de trato sucessivo.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.